Tribunal: TJES
Processo: 0007887-14.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007887-14.2021.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDSON GABRIEL SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
A
RTIGO
121, § 2
º
, INCISO
S I, III E
IV,

DO CÓDIGO PENAL,
C/C ARTIGO 1°, INCISO I, DA LEI N
º
8.072/90, ARTIGO 14, DA LEI
Nº
10.826/03, E ARTIGO 244-B, § 2°, DA LEI
Nº
8.069/90
. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2. EXCLUSÃO DA
S
QUALIFICADORA
S
. INVIABILIDADE. I
NDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. As qualificadoras pelas quais o réu for pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nas provas do processo, o que não é o caso dos autos, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-
se
os presentes autos de
r
ecurso em
s
entido
e
strito
, interposto em face da decisão de fls.
238
/
242
dos autos físicos
, prolatada pelo
Juízo
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A
D
enúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/
03-verso

dos autos físicos
,
o seguinte:

“
[
...
]

no dia 20 de dezembro de 2021, por volta das 11h06min, na Avenida Presidente Café Filho, N° 532, Novo Horizonte, em frente ao Supermercado
M
artins, Linhares/ES, o denunciado EDSON GABRIEL SOUZA, previamente ajustado com o adolescente Alexandre Ribeiro Gomes, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de armas de fogo (não apreendidas), concorreu para matar a vítima Lucas Aires Affonso, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte.

Consta dos autos que a vítima estava se deslocando entre do seu trabalho para a sua residência para almoçar quando o denunciado e o adolescente se aproximaram e passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo para matá-lo, vindo a alvejá-lo. Ato contínuo, a vítima começou a correr, sendo perseguida pelo denunciado e o adolescente que continuaram efetuando disparos com a finalidade de executá-la.

A vítima foi socorrida por um popular que passava no momento dos fatos, tendo sido encaminhada ao Hospital Geral de Linhares e posteriormente transferida ao Hospital Rio Doce, local onde veio a óbito. O denunciado e o adolescente, por sua vez, evadiram-se.

A motivaç
ã
o do crime é torpe, repugnante, eis que relacionado ao tráfico de drogas.

A exe
c
ução do crime resultou perigo comum, eis que pessoas que se encontravam nas proximidades poderiam ter sido atingidas pelos disparos efetuados.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que o denunciado e adolescente surpreenderam a v
í
tima no momento da execução do crime.
”

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Edson Gabriel Souza
foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso
s I, III e
IV, do Código Penal,
c/c artigo 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90
(no tocante à vítima
Lucas Aires Affonso
),
no artigo 14, da Lei
nº
10.826/03, e no artigo 244-B, § 2°, da Lei
nº
8.069/90,
a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
255
/
260
dos autos físicos
, a defesa requer a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de que
inexistem provas que comprovem
a materialidade e
os indícios suficientes de autoria.
Subsidiariamente
,
postula o decote da
s
qualificadora
s
do recurso que dificultou a defesa do ofendido
e do motivo torpe
.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Depreende-se que
a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação
da s infraç ões pena is narrada s
na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do
delito de homicídio
está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do
Boletim Unificado de fls. 0
6
/0
8
dos autos físico
s
, do
Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio de fls. 23/26 dos autos físicos,

do Laudo de Exame Cadavérico
de fl
s
.
158/158-verso
dos autos físicos
e da prova testemunhal constante nos autos.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio d
os depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo.

Nesse particular, destaco que a testemunha Vanderson Aires Affonso, irmão da vítima, em esfera investigativa, às fls. 10/11 dos autos físicos, relatou que:

“
[...
]
Que
é irmão da vítima
Lucas Aires Affonso
; Que na data hoje, por volta das 11h07min,
Lucas
saiu do trabalho no "Lava Jato Limpa Norte", para ir almoçar em casa, quando foi alvejado por tiros em frente ao Supermercado Martins, no bairro BNH; Que
Lucas
estava de bicicleta, e haviam 02 (duas) pessoas atrás dele;
Que quem atirou contra
Lucas
foram os indivíduos conhecidos como
Gabriel
"GB" e
Alexandre
; Que o próprio
Lucas
disse ao depoente que quem atirou contra ele foram
Gabriel
e A
lexandre
; Que soube que
Lucas
recebeu 04 (quatro) tiros;
Que
Lucas
foi encaminhado com vida e lúcido ao HGL, por isso a família conseguiu conversar com ele
; Que
Lucas
recebeu 03 (três) tiros nas costas, e 01 (um) tiro de "raspão" na perna; Que não sabe informar a arma que
Gabriel
e
Alexandre
usaram contra
Lucas
, mas sabe dizer que cada um deles estava portando uma arma; Que
Lucas
já conhecia
Gabriel
e
Alexandre
, pois esses dois já são conhecidos por atirar em público; Que
Gabriel
e
Alexandre
são do "Pó do Shell, no beco 13"; Que G
abriel
e A
lexandre
são conhecidos por aterrorizar a população, dando tiros pro alto e para as paredes; Que inclusive na semana passada, de sexta para sábado, conseguiu ver G
abriel
e A
lexandre
dando tiros contra a parede, no bairro "Pó do Shell"; Que perguntado se é capaz de reconhecer G
abriel
e A
lexandre
por fotografia, respondeu que sim.
”.

Em juízo
, a referida testemunha confirmou o depoimento prestado em sede policial, conforme transcrito na sentença primeva:

“
[...] que o depoente, a vítima, outro irmão e um cunhado estavam no lava jato do BNH trabalhando, quando o réu Gabriel e o menor Alexandre passaram e olharam para dentro, e continuaram; que o depoente já sabia quem era o réu Gabriel; que Gabriel se trata do réu Edson Gabriel Souza, vulgo ‘GB Sheyk’; que a vítima saiu do lava jato e foi almoçar; que o réu e Alexandre efetuaram disparos contra a vítima; que um rapaz socorreu a vítima e a levou ao HGL; que o depoente foi ao HGL com a família;
que a vítima falou que os autores foram GB e Lele; que pelo apelido, já sabiam quem eram as pessoas, pois o pessoal conhece eles
; que o Bairro é pequeno e todo mundo se conhece;
que confirma o primeiro depoimento prestado na esfera policial; que confirma a assinatura de fl. 18; que confirma o reconhecimento
[...]”.

Corroborando, a testemunha Almir Francisco dos Santos, em sua oitiva em esfera policial, às fls. 13/14 dos autos físicos, foi categórico ao afirmar o seguinte:

“
[...]
Que não tem parentesco com a vítima; Que na data dos fatos tinha acabado de abastecer o carro num posto do BNH, por volta das 11h, e estava passando em frente ao Supermercado Martins, quando uma mulher sendo atropelada de bicicleta; Que então parou o veículo para ver o que estava acontecendo, e ouviu aproximadamente 5 (cinco) tiros; Que depois ouviu mais 2 (dois) tiros; Que um dos atiradores estava a pé, e outro estava de bicicleta; Que viu a vítima LUCAS já baleada e gritou "corre que você vai morrer"; Que quando gritou, a vítima já entrou no carro dele; Que depois disso um dos atiradores veio atrás do carro do depoente, porém o depoente já arrancou com o veículo; Que pensou que se tratava de apenas um atirador, porém depois viu que na verdade eram dois;
Que conseguiu ver um dos atiradores de perto notou que ele tinha tatuagens no pescoço e no braço; Que é capaz de reconhecer esse atirador que tem tatuagens
; Que viu que os atiradores pararam de atirar por um momento, pois estavam carregando novamente o revólver; Que cada atirador tinha uma arma em mãos; Que prestou socorro
à
vítima, e encaminhou ele ao HGL; Que no trajeto a vítima LUCAS disse que estava devendo dinheiro de drogas para os atiradores, e que há um tempo atrás LUCAS teria atirado também contra um dos agressores; Que LUCAS não disse o nome dos atiradores; Que LUCAS disse que estava devendo drogas para o "chefe da boca", e que esses atiradores estavam cobrando o dinheiro; Que LUCAS estava muito desesperado, pedindo perdão a família dele, pois já acreditava que iria morrer; Que LUCAS chegou consciente e com vida ao hospital, porém estava sem celular e sem documentos; Que deixou LUCAS no HGL, e então se identificou ao policial militar que estava no local; Que soube na data de hoje, pelos policiais, que a vítima LUCAS veio a óbito; Que no momento da ação criminosa o depoente não percebeu o risco que estava correndo ali no meio dos atiradores, mas quando percebeu já saiu com o carro.
”.

Em juízo, na mídia de fl. 231 dos autos físicos, a referida testemunha, Almir Francisco dos Santos, confirmou os fatos narrados em sede policial, complementando que conseguiu reconhecer um dos indivíduos que efetuou os disparos em sede policial, confirmando o auto de reconhecimento de Edson Gabriel Souza, de fl. 17 dos autos físicos.

Ademais,
a testemunha Wallace Santos Silva informou, em sede policial,
às fls. 51/53 dos autos físicos,
que os responsáveis pela mort
e
da vítima seriam Edson Gabriel Souza, vulgo “GB”, e Alexandre, vulgo “LELE”.

Da mesma forma, corroboraram com os relatos prestados o Policial Civil Fábio Motta Rabelo e o Policial Militar Everton Ferreira Barcelos, ao serem ouvidos em juízo, conforme se verifica na mídia de fl. 231 dos autos físicos.

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da participação do acusado Edson Gabriel Souza, ora recorrente, na prática do crime de homicídio triplamente qualificado, em sua modalidade consumada, perpetrado contra a vítima Lucas Aires Affonso.

Nesse contexto
, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente
,
entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa
e pela acusação
.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“
P
or ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.
” (STF - RT 730/463).

“
[...]
A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator:ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Desse modo
, co
nforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia
.

Assim, em que pese a existência de
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o apelante
Edson Gabriel Souza

seria um dos
autores dos crimes, e a
outra versão
no sentido de
que a autoria do crime seria

d
o adolescente infrator Alexandre Ribeiro Gomes, em conjunto com terceiro
não identificado
,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação
do presente caso
,
a fim de não subtrair des
s
e o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Quanto
à
autoria dos crimes previstos no artigo 244-B, da Lei
nº
8.069/90, e do artigo 14, da Lei
nº
10.826/03, ser
á
definida em decorrência da comprovação, ou não, da prática do homicídio
triplamente
qualificado por parte do recorrente, caso não prevaleça a tese apresentada pela defesa.

Porém, verifico que constam nos autos elementos suficientes de que o crime foi praticado mediante uso de arma de fogo, e em conluio com o menor Alexandre
Ribeiro Gomes,
configurando os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia do recorrente
Edson Gabriel Souza
, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por ele praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

Assim
, a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Por sua vez, em relação ao
pedido de exclusão da
s qualificadora s prevista s no s inciso s

I e
IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido
e motivo torpe
), entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] As qualificadoras imputadas ao recorrente estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do
in dubio pro societate
, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
7. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0014403-48.2012.8.08.0068; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020).

“
[...]
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
” (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

Logo
, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da
s
qualificadora
s
, verifico que
consta
m
nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado
mediante recurso que dificultou/impossibilitou
a defesa do ofendido
, vez que
a vítima
em tese
fo
i
surpreendida

de inopino

pelo acusado e mais
um
agente,

em via pública, imediatamente após sair do seu ambiente de trabalho,
tendo os agentes
realizando um cerco
em face do
ofendido
e proferido diversos disparos de arma de fogo,
o deixando sem
chances de defesa.

Da mesma forma,
há
elementos suficientes a demonstrar que o delito foi praticado no contexto do tráfico de drogas, conforme depreende-se dos relatos juntados aos autos,
configurando
o motivo torpe
.

Assim, estando o reconhecimento de tais qualificadoras fundados em fatos identificados nas provas dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente Edson Gabriel Souza foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)